Tribunal: STF
Processo: RE 94591
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-03
Data de publicação: 1984-08-03

Ementa:
VENDA DE IMÓVEL: NULIDADE. CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIARIOS E
REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL.
TENDO O ACÓRDÃO JULGADO IMPROCEDENTE A AÇÃO, PELA QUAL OS AUTORES
PROPUGNAM PELA ANULAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL DE QUE SERIAM OS
PROPRIETARIOS, FUNDAMENTANDO-SE A DEMANDA EM QUE ERA FALSA A
PROCURAÇÃO PELA QUAL O OUTORGADO EFETUOU A VENDA A UM DOS REUS, A
SEGUIR DO QUE HOUVE OUTRAS REVENDAS, BEM COMO QUE NÃO HAVERA OUTORGA
UXORIA PARA TAL VENDA, INVIAVEL. O CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO
SE DUVIDAS EXISTEM QUANTO A SEREM OS AUTORES OS VERDADEIROS DONOS
DO IMÓVEL, A PAR DO QUE, E PRINCIPALMENTE, NÃO TER SIDO EFETUADA A
PROVA PERICIAL PARA SABER-SE SE A IMPUGNADA PROCURAÇÃO FORA OU NÃO
PASSADA PELO PRIMEIRO AUTOR.
QUANTO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA VENDA POR FALTA DE OUTORGA UXORIA,
POIS A MULHER NÃO ASSINARA A PROCURAÇÃO, ALÉM DAS DUVIDAS NO
REFERENTE A PROPRIEDADE, SOBRELEVA-SE A REFERENTE A FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DO ARGUMENTO, O QUE IMPEDE SEU REEXAME NA VIA
DO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.